Tribunal: TJES
Processo: 0031787-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031787-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

APELADO: RJR SERVICOS DE AGRIMENSURA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA – RESCISÃO DA AVENÇA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA EMPRESA CONTRATANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO
COMPROVADO
–
RESCISÃO IMOTIVADA POR INICIATIVA DO CONTRATANTE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE ANTECEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA À EMPRESA CONTRATANTE – VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO CORRESPONDE AO QUE PRESUMIDAMENTE AUFERIRIA – MERA ESTIMATIVA AFASTADA – INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À REALIZAÇÃO DO CÁLCULO – NECESSÁRIO FORNECIMENTO PELAS PARTES DE FATURAS/NOTAS FISCAIS RELATIVAS ÀS MEDIÇÕES REALIZADAS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
É acertada a conclusão alcançada pelo juiz sentenciante de que “não obstante a exigência envolver todos os profissionais da autora na execução do serviço, a pretensão do réu era comprovar o devido acompanhamento da obra por um engenheiro com registro no órgão competente, o que foi cumprido pela autora”, não haver previsão contratual de apresentação de currículos no rol de documentos a serem fornecidos, tampouco de que todos os profissionais haveriam de ser inscritos no CREA, sendo exigida apenas em relação ao engenheiro responsável pela obra, que deveria permanecer no local da obra.

2)
Comprovou a autora que seu representante legal, o engenheiro Ricardo de Jesus Rodrigues, consta da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/ES), em relação ao contrato em voga, assim como foi confirmado pela prova testemunhal que sobredito profissional era quem supervisionava a obra e subscrevia os relatórios diários a serem elaborados.

3)
Depreende-se ter ocorrido a elaboração e encaminhamento dos chamados RDO – Relatórios Diários de Obra durante a execução contratual, sendo o último encaminhado no dia 31/03/2015, todos devidamente assinados pelo engenheiro responsável e outros profissionais habilitados, tais como Técnicos em Edificações ou em Mecânica.

4
)
A notificação que comunicou acerca da rescisão unilateral é deveras genérica, por não especificar o que teria sido desatendido pela empresa contratada no que se refere aos documentos listados na primeva notificação, o que torna insubsistente a alegação de que lançou mão de suas prerrogativas, enquanto tomadora de serviços, a fim de não ser subsidiariamente responsabilizada – hipoteticamente falando – por obrigações da empresa prestadora de serviços.

5)
A quantia indicada como devida na inicial não corresponde a serviços prestados, tampouco multa contratual, e sim, a uma indenização em virtude da rescisão imotivada do contrato, sem que fosse previamente notificada, com antecedência de 30 (trinta) dias. Ademais, viola os deveres de boa-fé objetiva, além de afrontar o princípio da conservação do negócio jurídico, a postura do requerido de rescindir unilateralmente o contrato, sem que a notificação respectiva observasse a antecedência mínima prevista e sem que houvesse o descumprimento de alguma obrigação pela empresa contratada.

6)
Faz jus a empresa autora/apelada a uma indenização, que deve corresponder ao que presumivelmente auferiria no período de 30 (trinta) dias em que prestaria serviços após ser notificada do intuito do contratante de rescindir a avença, cujo valor deve observar o estabelecido no contrato, e não mera estimativa da parte autora.

7)
Em observância à proporcionalidade e à razoabilidade, o valor devido à autora a título de indenização, em virtude da rescisão imotivada, deve corresponder ao valor médio recebido mensalmente pela contratada durante a vigência do contrato, porquanto observa o impacto financeiro por ela sofrido, ou seja, corresponde à média do que vinha auferindo e presumidamente auferiria, levando em conta a prestação de serviços havida nos meses anteriores, se os tivesse prestado no período de 30 (trinta) dias a que se refere o item 9.1. do contrato celebrado.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
RJR Serviços de Agrimensura Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido ao pagamento:
(i)
da importância de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais); e
(ii)
dos juros e correção monetária em razão da mora no pagamento dos serviços prestados em março de 2015, a partir do vencimento da obrigação, pela aplicação única da taxa Selic.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata a autora/apelada, em suma, ter celebrado 5 (cinco) contratos com o requerido/apelante para prestação de serviços de topografia, sendo os 4 (quatro) primeiros extintos pelo integral cumprimento pelas partes de suas obrigações, ao passo que o último contrato (EJA-2014-135), celebrado no dia 12/10/2014, tinha por escopo a continuidade da prestação de serviços de topografia, tendo somente ocorrido o aumento das equipes para atender a demanda, que passou de três para seis equipes.

Ainda conforme a sua narrativa, foi surpreendida, no dia 31/03/2015, com o recebimento de notificação encaminhada pelo requerido informando acerca da rescisão do contrato, por suposto inadimplemento em relação a obrigação de entregar documentação exigida, o que foi mantido pelo requerido, mediante rescisão do contrato em 19/04/2015, não obstante a contranotificação encaminhada na qual sustentou o integral cumprimento de suas obrigações.

Diante disso, requer

seja declarada a rescisão contratual sem justa causa e por iniciativa do requerido, bem como a abusividade da Cláusula 4.8. do contrato, com a condenação do requerido ao pagamento das seguintes verbas:
(i)
R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), a título de indenização;
(ii)
R$ 18.522,03 (dezoito mil quinhentos e vinte e dois reais e três centavos) pelo atraso no pagamento da fatura do mês de março de 2015; e
(iii)
R$ 1.335,65 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) relativa a multa decorrente do atraso no pagamento dos tributos relativos a fatura do mês de março de 2015, o que, como dito inicialmente, foi parcialmente acolhido no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é prerrogativa sua exigir que a prestadora do serviço demonstre que a obra está sendo acompanhada diariamente por um profissional com formação acadêmica na área e regularmente inscrito no CREA, conforme previsto na Cláusula 2.15 do contrato;
(ii)
tal cláusula exige que a contratada informe a relação nominal dos funcionários que atuação na execução dos serviços, os quais não podem ser substituídos pela apelada, a seu bel prazer, por outros de qualificação inferior;
(iii)
por ser a tomadora de serviços, responde subsidiariamente por obrigações trabalhistas da prestadora, nos termos da Súmula 331 do TST;
(iv)
enquanto tomadora de serviços, tinha o dever de fiscalizar se a obra estava sendo supervisionada por profissionais legalmente habilitados, sob pena de ser responsabilizada, por exemplo, na hipótese de ocorrer acidente de trabalho;
(v)
notificou a apelada, no dia 13/02/2015, solicitando a apresentação dos ‘relatórios diários de obra’ e currículo de todos os funcionários que trabalhassem na obra do estaleiro, o que restou confirmado por meio de prova testemunhal;
(vi)
foram pertinentes as exigências formuladas na notificação que antecedeu a rescisão contratual, visando a garantir que a obra fosse executada conforme as disposições contratuais e diretrizes da ordem jurídica nacional;
(vii)
ao verificar que a apelada insistentemente deixou de apresentar tais documentos, encaminhou notificação, no dia 16/04/2015, para fins de rescisão do contrato;
(viii)
inexiste qualquer abusividade na rescisão contratual, que ocorreu de maneira justificada, por culpa exclusiva da apelada;
(ix)
ainda que se entendesse imotivada a rescisão, não há no contrato previsão de pagamento de multa, mas apenas de valor proporcional em relação aos serviços já realizados e aprovados pela contratante, a teor de sua Cláusula 9.1;
(x)
o próprio representante legal da apelada reconheceu que não houve serviço efetivamente prestado que não tenha sido pago;
(xi)
a indenização fixada na sentença (R$ 126.000,00) representa o faturamento bruto que a apelada alega ter deixado de auferir, o que não observa o custo para prestação do serviço, que correspondia a 50% deste faturamento, conforme foi ratificado por seu representante legal; e
(xii)
na hipótese de ser mantida a condenação, o ressarcimento por lucros cessantes deve ser limitado a R$ 63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais), por equivaler ao lucro a ser percebido em caso de efetiva prestação de seus serviços.

O primeiro ponto a ser analisado por este Órgão Julgador é a caracterização ou não do alegado
inadimplemento contratual
pela empresa contratada (autora/apelada), a ensejar a rescisão da avença pelo contratante (requerido/apelante). Senão vejamos.

1. Do alegado inadimplemento contratual

Por meio de notificação enviada em 13/02/2015, o Estaleiro Jurong Aracruz solicitou à contratada RJR a apresentação de documentos, a serem fornecidos no prazo de 3 (três) dias, que podem ser assim resumidos:
(i)
currículos de todos os profissionais que estariam envolvidos na prestação de serviços, com o devido registro junto ao CREA;
(ii)
“relatórios diários de obra” assinados por engenheiro contratado; e
(iii)
planilha detalhada correspondente aos pagamentos realizados (fls. 41/43).

Posteriormente, o Estaleiro Jurong Aracruz enviou outras duas notificações à contratada, em 31/03/2015 e 16/04/2015, sendo que, pela primeira delas, comunicou-lhe que o contrato seria unilateralmente rescindido, conforme facultado no seu item 9.2., por descumprimento de sua Cláusula Segunda (
rectius
: providenciar e manter em ordem, fornecendo às suas expensas, todas as certificações, licenças, autorizações, permissões e quaisquer outras formalidades exigidas para execução do contrato, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos decorrentes da ausência de tais documentos) – fls. 44/45; por meio da segunda notificação, informou que reteria o pagamento referente a medição do mês de março/2015, até que fossem encaminhados os documentos ali relacionados (fls. 46/49), tendo a empresa contratada RJR se manifestado acerca das 3 (três) notificações recebidas, a um só tempo, por meio de contranotificação recebida pelo contratante no dia 23/04/2015 (fls. 33/40).

Inicio pela alegada inobservância pela autora/apelada de sua obrigação de encaminhar os
currículos
dos profissionais envolvidos na obra, “
s
endo o(s) habilitado(s), com
o
(s) devido(s) registro(s) junto ao CREA, possuidores de caracter
í
sticas técnicas similares a do objeto contratado, em caráter permanente e responsáveis pelos servi
ç
os durante todo o prazo contratual, sendo necessária apresentação de respectivo cur
rículo
e CTPS, garantindo assim a qual
i
dade e boas práticas de ind
ú
stria e engenharia
” (fl. 42), cuja relevância é reiterada pelo apelante, em sede recursal, sob o fundamento de que possui a prerrogativa de exigir que a prestadora demonstre que a obra está sendo acompanhada diariamente por um profissional com formação acadêmica na área e regularmente inscrito no CREA, bem como por ter o dever de fiscalizar se a obra estava sendo supervisionada por profissionais legalmente habilitados, sob pena de vir a ser responsabilizada na esfera trabalhista, em caráter subsidiário ou na hipótese de ocorrer acidente de trabalho.

Neste particular, entendo ser acertada a conclusão alcançada pelo douto juiz sentenciante de que “
não obstante a exigência envolver todos os profissionais da autora na execuç
ã
o do serviço, a pretensão do réu era comprovar o devido acompanha
m
ento da obra por u
m
engenheiro co
m
registro no órg
ã
o competente, o que foi cumprido pela autora
” (fl. 1906), não há previsão contratual de apresentação de currículos no rol de documentos a serem fornecidos (fl. 169), tampouco de que todos os profissionais haveriam de ser inscritos no CREA, sendo exigida apenas em relação ao engenheiro responsável pela obra, que deveria permanecer no local da obra.

No tocante a tais providências, comprovou a autora que seu representante legal, o engenheiro Ricardo de Jesus Rodrigues, consta da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/ES), em relação ao contrato em voga (fl. 178), assim como foi confirmado pela prova testemunhal que sobredito profissional era quem supervisionava a obra e subscrevia os relatórios diários a serem elaborados, conforme se vê às fls. 1864/1866.

É também relevante a prova testemunhal no sentido de que “
que no in
í
cio n
ã
o foi exigida a
matríc
ula no CREA; que nenhu
m
a
vez foi exigido durante o per
í
odo de contrato a matr
í
cula no CREA; que trabalhou para outras empresas após 2015 e não havia essa exigência da
matrí
cula no CREA
” (Narciso João Sagrillo, fl. 1864) e de que “
a inscrição no CREA foi exigida depois no segundo contrato; que no segundo contrato foi realizado a contratação de um topógrafo que não tinha CREA; que a exigência de CREA foi apenas na rescisão contratual
” (Jobson Gomes Pereira, fl. 1865), a descortinar que a exigência de que todos os funcionários fossem inscritos no CREA/ES jamais constituiu prática do contratante, tanto que os ajustes anteriores se deram sem tal exigência.

Quanto a obrigação de encaminhar de “relatórios diários de obra”, de igual forma não identifiquei o alegado descumprimento contratual pela empresa contratada.

Da farta documentação constante dos autos, depreende-se ter ocorrido a elaboração e encaminhamento dos chamados RDO – Relatórios Diários de Obra durante a execução contratual, sendo o último encaminhado em 31/03/2015 (fls. 1111/1635-v), todos devidamente assinados pelo engenheiro responsável e outros profissionais habilitados, tais como Técnicos em Edificações ou em Mecânica.

Novamente consulto os depoimentos das testemunhas, segundo os quais “
tinha
m
que fazer u
m
relatório de atividades dos serviços executados e u
m
RDO durante o dia; que RDO era u
m
resu
m
o de todas as atividades realizadas durante o dia; que era obrigatório entregar o RDO todos os dias; que se houvesse proble
m
a o RDO voltava para o escritório; que alé
m
do RDO era necessário fazer o relatório
m
ensal do serviço executado; que quem entregava o relatório mensal era a empresa RJR
” (Narciso João Sagrillo, fl. 1864), que “
tinham que entregar relatório todos os dias, tais como RDO; que além do RDO eram também entregues relatórios topográficos
” (Jobson Gomes Pereira, fl. 1865) e “
tinham que apresentar o RDO todos os dias; que se houvesse algum problema o relatório era recusado; que na equipe da testemunha não houve nenhuma recusa de nenhum relatório, e nem ouviu falar das outras; que tinham que apresentar um relatório mensal para a JURONG
” (Emerson Salviato, fl. 1866).

De mais a mais, a notificação que comunicou acerca da rescisão unilateral é deveras genérica, por não especificar o que teria sido desatendido pela empresa contratada no que se refere aos documentos listados na primeva notificação (fls. 41/42), o que torna insubsistente a alegação de que lançou mão de suas prerrogativas, enquanto tomadora de serviços, a fim de não ser subsidiariamente responsabilizada – hipoteticamente falando – por obrigações da empresa prestadora de serviços.

Com tais considerações e adotando os fundamentos constantes da sentença, oriento-me pela procedência do pedido de que seja declarada a rescisão contratual sem justa causa, por iniciativa do requerido/apelante e, ato contínuo, passo a examinar se faz jus a autora/apelada ao recebimento de indenização em virtude da rescisão contratual sem observância do aviso prévio.

2. Do pedido de indenização pela rescisão imotivada do contrato

In casu
, foi requerida a condenação do apelante ao pagamento da quantia de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), que corresponde ao “preço mensal dos serviços” estimado pela contratada à época em que firmado contrato entre as partes (fls. 180/181), conforme planilha de custos anexada (fls. 182/191), o que é refutado nas razões recursais sob o argumento de que inexiste previsão contratual de pagamento de indenização por falta de aviso prévio, mas apenas de pagamento proporcional em relação aos serviços já realizados e aprovados, conforme item 9.1. assim redigido:

“9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, sem quaisquer ônus as Partes, mediante notificação prévia, per meio do envio de correspondência com aviso de recebimento (‘AR’),
co
m
antecedência de 30 (trinta) dias, fazendo jus a Contratada, neste caso, ao pagamento proporcional em rela
ção
aos s
e
rviços já realizados e aprovados pelo Contratante
.”

(destaquei)

Por sua vez, dispõe o item 9.2. da mesma cláusula que o contrato poderia “
ser rescindido mediante simples notificação e sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos (...)
a)
por inadimplemento da Contratada de quaisquer obrigações previstas neste contrato
”, o que deve ser afastado por não sido descortinado o alegado inadimplemento de qualquer obrigação contratualmente assumida pela autora/apelada, conforme vimos no tópico anterior.

Quanto ao adimplemento dos serviços efetivamente prestados e aprovados, nenhum valor é devido pelo apelante, tanto que nem sequer foi objeto de cobrança na petição inicial, haja vista que o representante legal da autora, em seu depoimento, assim informou ao ser indagado acerca dos pagamentos das faturas pelos serviços prestados pela (fl. 1878):

“(...) que a rescisão do contrato se deu em marco de 2015, ocasião em que ficaram pendentes de pagamento as faturas dos meses de fevereiro e marco de 2015; que a fatura de fevereiro foi paga nos 15 dias após a rescisão e a fatura de março só foi paga 8 meses depois; que não ficou pendente de pagamento, após o pagamento da fatura de março, qualquer outra.”

É lícito aos contratantes manifestarem desinteresse em dar continuidade ao vínculo, permitindo-se, a qualquer tempo, a ruptura do vínculo contratual, ressalvado o pagamento das verbas previstas no instrumento contratual, tais como multa contratual e pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de se fomentar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

No caso concreto, a quantia indicada como devida na petição inicial não corresponde a serviços prestados, tampouco multa contratual, e sim, a uma indenização em virtude da rescisão imotivada do contrato, sem que fosse previamente notificada, com uma antecedência de 30 (trinta) dias, nos termos do retrotranscrito item 9.1. Ademais, considero violar os deveres de boa-fé objetiva, além de afrontar o princípio da conservação do negócio jurídico, a postura do requerido de rescindir unilateralmente o contrato, sem que a notificação respectiva observasse a antecedência mínima contratualmente prevista e sem que houvesse o descumprimento de alguma obrigação pela empresa contratada, conforme vimos no item 1, retro.

Diante disso, faz jus a empresa autora/apelada a uma indenização,
que deve corresponder ao que presumivelmente auferiria no período de 30 (trinta) dias em que prestaria serviços após ser notificada do intuito do contratante de rescindir a avença
, cujo valor deve observar o estabelecido no contrato, e não mera estimativa da parte autora.

Explico: o valor postulado a título de indenização (R$ 126.600,00), apesar de informado pela autora como o “preço mensal dos serviços”, de acordo com a Planilha de Composição de Custos elaborada à época da contratação (fls. 180/191), não corresponde ao valor pactuado a título de remuneração pelos serviços prestados, e sim, constitui uma estimativa dos custos diretos e indiretos, impostos, além, é claro, do lucro esperado, em que pese a confusa explanação feita por seu representante legal de que “
o faturamento médio mensal da pessoa jur
í
dica autora, relativamente ao contrato tratado no processo era de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e se
is
centos reais); que estima que o custo total para a execução do referido contrato estima em aproximadamente 50%; que a estimativa d
e
custo indicada
é
uma estimativa media mensal, já que podia variar de mês a mês
(...)” (fl. 1878).

A meu ver, o valor que a empresa contratada auferiria, não fosse a abrupta rescisão contratual perpetrada pelo contratante, deve ser calculado à luz do item 4.1. da Cláusula Quarta do contrato, cuja redação é a seguinte:

“4.1. Pela execução dos Serviços, o Contratante pagará a Contratada, mensalmente, o valor apurado nas medições, considerando-se os quantitativos e os preços unitários previstos nos Anexos I, conforme disposto na Cláusula 4.9 deste Contrato.”

Dessa forma, em observância à proporcionalidade e à razoabilidade, o valor devido à autora/apelada a título de indenização, em virtude da rescisão imotivada,
deve
correspond
er

ao valor médio

recebido mensalmente

pela empresa contratada
durante a vigência do contrato
, porquanto observa o impacto financeiro por ela sofrido, ou seja, corresponde à média do que vinha auferindo e presumidamente auferiria, levando em conta a prestação de serviços havida nos meses anteriores, se os tivesse prestado no período de 30 (trinta) dias a que se refere o item 9.1. do contrato celebrado.

Em que pese a aparente possibilidade de se calcular o valor devido a partir de simples cálculo aritmético, não localizei faturas/notas fiscais dos pagamentos efetuados pelo contratante, não obstante a quantidade excessiva de documentos anexados aos autos; diante disso, inexistem meios de se quantificar, desde já, a indenização devida à autora, por não se saber o que a auferiu, em média, durante a execução do contrato, do que resulta a necessidade de as partes forneceram faturas/notas fiscais, referentes às medições realizadas e aprovadas pelo contratante antes de os pagamentos serem autorizados, conforme previsto no item 4.2. do contrato.

3. Conclusão
e ônus sucumbenciais

Com o desfecho que ora proponho, ficam mantidos os ônus sucumbenciais conforme estabelecidos na sentença, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, por ter sido corretamente adotado o valor da condenação como base de cálculo da verba advocatícia, apesar de não prevalecer, a esse título, a quantia apontada na sentença (
rectius
: R$ 126.600,00).

Com tais considerações,
conheço a apelação cível e lhe
dou
proviment
o parcial
a fim de determinar que a indenização devida à autora/apelada, em virtude da rescisão imotivada do contrato por parte do requerido/apelante, corresponda a média de seu faturamento mensal durante a vigência do contrato, que deverá ser apurada no Juízo de 1º grau mediante o fornecimento pelas partes das faturas/notas fiscais emitidas a partir do que restou apurado nas medições realizadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.